Tribunal: TJPA
Processo: 0822378-51.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6108 - Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822378-51.2022.8.14.0301

APELANTE: JOSE ULISSES MOREIRA REIS

APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA DE FRATURA EM MEMBRO INFERIOR. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. PERÍCIA CONTRÁRIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por José Ulisses Moreira Reis contra sentença da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente formulado em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. O autor alegou ter sofrido acidente de trabalho em 27/07/2016, com fratura exposta na perna esquerda e consequente redução funcional para atividades laborais habituais. Pleiteou o benefício com termo inicial em 28/02/2017. A sentença considerou a perícia médica oficial, que concluiu pela inexistência de redução da capacidade laborativa, e extinguiu o feito com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos elementos que comprovem a redução parcial e permanente da capacidade laborativa do autor, decorrente de acidente de trabalho, aptos a ensejar a concessão do benefício de auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O auxílio-acidente exige a comprovação de sequela decorrente de acidente que implique redução da capacidade laborativa para a atividade habitual do segurado.

4.

A perícia oficial realizada por médico do trabalho, com base em exame clínico e documentos apresentados, conclui que o autor apresenta sequela de fratura, mas sem incapacidade laborativa, atestando sua plena aptidão para o exercício da atividade profissional declarada.

5.

O perito judicial considerou a patologia como não limitante, e o laudo foi elaborado com fundamentação técnica e sob o crivo do contraditório, sem impugnação pelas partes.

6.

O juiz pode se afastar do laudo pericial se houver elementos probatórios em sentido contrário, o que não se verifica no caso concreto, em que os documentos particulares apresentados não possuem a mesma imparcialidade e rigor técnico da perícia oficial.

7.

A jurisprudência do STJ reconhece o direito ao auxílio-acidente mesmo em caso de lesão mínima, desde que comprovada a redução da capacidade laborativa, o que não restou demonstrado nos autos.

8.

A sentença de improcedência baseou-se em prova técnica robusta e está devidamente fundamentada, não havendo motivo para reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão do auxílio-acidente exige prova inequívoca de que a sequela decorrente do acidente reduziu a capacidade laborativa do segurado para o exercício de sua atividade habitual.

2.

O laudo pericial oficial elaborado por profissional imparcial e tecnicamente habilitado prevalece quando não houver prova em sentido contrário com igual grau de confiabilidade.

3.

A ausência de demonstração técnica de incapacidade ou redução funcional impede a concessão do benefício de auxílio-acidente, mesmo diante da existência de sequela física.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86; CPC/2015, arts. 371, 479, 487, I, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.109.591/SC, 3ª Seção, Rel. Min. Celso Limongi (conv.), DJe 08.09.2010; STJ, AgRg no AREsp 136.474/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, DJe 29.06.2012; STJ, AgInt no REsp 1812953/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17.05.2019; TJPA, Ap. Cív. nº 5828385, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 26.07.2021; TJRS, Ap. Cív. nº 70075030817, 10ª Câmara Cível, Rel. Des. Túlio de Oliveira Martins, j. 29.01.2018.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05.05.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSE ULISSES MOREIRA REIS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, julgou improcedente o pedido formulado na exordial.

Historiando os fatos, Jose Ulisses Moreira Reis ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que sofreu acidente de trabalho em 27/07/2016, sendo tal ocorrência devidamente registrada por Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT. Relatou que, em decorrência do sinistro, foi acometido de fratura exposta na perna esquerda, passando a experimentar dores persistentes ao permanecer em pé por tempo prolongado, dificuldade para realizar movimentos como subir e descer escadas, caminhar, bem como perda de força e mobilidade. Aduziu ainda que as sequelas o tornaram parcialmente incapaz para o exercício da atividade habitual de trabalhador na área de manutenção de edificações, impondo-lhe maior esforço físico e mental.

Requereu, portanto, a concessão do benefício de auxílio-acidente com termo inicial a partir de 28/02/2017 — dia subsequente à cessação do benefício de auxílio-doença acidentário NB 615.399.396-0 — bem como o pagamento das parcelas retroativas desde tal marco, com fundamento no art. 86, §2º, da Lei n. 8.213/91.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial, e na Lei nº 8.213/91, julgo IMPROCEDENTE o pedido do requerente e, por consequência, EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Intime-se pessoalmente o requerido Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na pessoa de seu Procurador Federal, e o requerente fica intimado por seu advogado, na forma do art. 272 do CPC.

Deixo de condenar ao autor ao pagamento de verbas de sucumbência, dada a isenção legal (Lei 8.213/91, art. 129, parágrafo único).” (ID 24704821)

Inconformado com a sentença, o autor interpôs recurso de apelação (ID 24704823). Em suas razões, sustenta que o juízo a quo baseou-se exclusivamente em laudo pericial produzido por profissional carente da necessária expertise técnica para análise das limitações impostas pela fratura exposta na perna esquerda. Argumenta que, não obstante o referido laudo tenha apontado inexistência de redução da capacidade laborativa, há precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que lesões dessa natureza ensejam concessão do auxílio-acidente, mesmo quando a sequela é mínima.

Ademais, defende que a análise do caso concreto, amparada nos princípios do livre convencimento motivado (artigos 371 e 479 do CPC), deveria levar à constatação de que a patologia efetivamente reduziu sua capacidade funcional, diante das dificuldades para o desempenho de tarefas rotineiras do labor de manutenção predial — função esta que demanda plena utilização dos membros inferiores.

Por fim, pleiteia a reforma da sentença, com a concessão do benefício desde 28/02/2017, e a inversão do ônus sucumbencial com a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (ID 24704826).

O Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 15ª Procuradoria de Justiça Cível, apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (ID 24862782).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente formulado pelo autor.

Não havendo questão preliminar, atenho-me ao mérito.

Em suas razões, a Apelante a
duz que a perícia judicial não considerou os elementos probatórios que evidenciam sequelas permanentes com repercussão na sua capacidade laborativa e que o laudo pericial estaria eivado de vícios, invocando precedentes jurisprudenciais nos quais se reconhece o direito ao auxílio-acidente mesmo diante de lesão mínima.

Todavia, o recurso não merece prosperar.

Inicialmente, o
auxílio-acidente é um benefício previdenciário de natureza indenizatória, previsto no art. 86, da Lei 8.213/1991.
Tal dispositivo estabelece que será concedido ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Ressalta-se que o benefício é devido independentemente de retorno ao mercado de trabalho, exigindo, tão somente, a comprovação de redução da capacidade laboral decorrente do evento danoso.

O citado dispositivo prevê que
:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

O legislador, ao instituir o auxílio-acidente, buscou amparar o segurado que, mesmo não estando totalmente incapacitado, sofre uma redução de sua capacidade laboral em decorrência de acidente ou doença, assegurando-lhe uma compensação financeira pelo prejuízo funcional sofrido. O texto legal exige que tal redução afete a atividade habitual do segurado, sendo insuficiente a mera existência de lesões ou patologias.

Nesse sentido, assevera Carlos Alberto Pereira de Castro: "O auxílio-acidente é benefício de caráter indenizatório, que pressupõe a consolidação de lesões que tenham como consequência a redução parcial e permanente da capacidade laborativa, não bastando para sua concessão a existência de sequelas sem impacto direto no exercício da atividade profissional" (
Manual de Direito Previdenciário
. 24. ed. São Paulo: Juspodivm, 2022).

Sobre a matéria, a jurisprudência do STJ é assente em reconhecer que a concessão do
auxílio acidente
demanda, além da condição de segurado, o nexo de causalidade entre o acidente e a atividade laborativa e a redução da capacidade para o trabalho habitual, que se faça a conjectura da diminuição da capacidade laborativa com a atividade desempenhada pelo segurado à época do acidente, levando em consideração elementos de fato, que demonstrem que, consideradas as peculiaridades do trabalho, o segurado não possui mais condição de desenvolvê-lo com a mesma habilidade anterior ao acidente.

Vejamos trechos do julgado, na parte que nos interessa:

(...) Tenho que tais assertivas são suficientes para reconhecer o auxílio-acidente, já que a pretensão à concessão deste benefício pressupõe efetiva diminuição da capacidade laboral, em conjectura com a profissão ou atividade na época desenvolvida pelo segurado, nunca a expectativa de exercício de outra atividade e para a qual, num plano hipotético poderia concorrer uma limitação leve em decorrência da lesão. Isto é o que se extrai da leitura do art. 86, da Lei n.º 8.213/91, com nova redação dada pela Lei n.º 9.528/97, que reza: O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. É importante ressaltar que o juiz não está adstrito às conclusões da perícia técnica, podendo se pautar em outros elementos de prova aptos à formação de seu livre convencimento, estando autorizado a concluir pela alteração da capacidade laborativa fundado no conjunto probatório produzido nos autos e nas particularidades do caso concreto (AgRg no AREsp 136.474/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 29/06/2012). Ademais, o tema trazido nas razões de recurso especial já foi enfrentado pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.109.591/SC, pelo rito estabelecido pelo art. 543-C do CPC, sendo consolidado o entendimento de que, para a concessão de auxílio-acidente é necessário que a sequela acarrete a diminuição da capacidade laborativa do segurado, ainda que em grau mínimo.

Eis a ementa desse julgado:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIOACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 3. Recurso especial provido (REsp. 1.109.591/SC, 3S, Rel. Min. conv. CELSO LIMONGI, DJe, 8.9.2010). No caso, restou incontroverso que a lesão decorrente do acidente de trabalho sofrido pelo autor deixou sequelas que provocaram o decréscimo em sua capacidade laborativa. Assim, verifica-se que a questão foi decidida na instância ordinária de acordo com os fatos e provas constantes nos autos, de forma que a alteração das conclusões adotadas, tal como colocado pela autarquia recorrente, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Brasília (DF), 27 de março de 2015. MINISTRO SÉRGIO KUKINA Relator (STJ - AREsp: 432441 RS 2013/0380391-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ
07/04/2015).

Voltando ao caso concreto, analisando o caderno processual, extrai-se que, recebida a ação, o magistrado a quo determinou a realização de perícia médica oficial,
nomeando o perito judicial e determinando a intimação das partes para, querendo, indicarem assistente técnico, o que não foi feito por nenhum dos litigantes (ID 24704795).

A perícia foi realizada normalmente
através de anamnese e exame clínico, bem como análise de exames complementares e documentos médicos apresentados, avaliando seu impacto na capacidade laboral do autor, para fins de concessão de benefício previdenciário e
consta no ID 24704803.

O laudo oficial, subscrito por médico especializado em medicina do trabalho, descreve o diagnóstico como
“sequela de fratura de membro inferior – CID T93”
, porém, conclui que o
“autor é portador de patologia sem sinais clínicos de incapacidade para desempenho de sua atividade laboral declarada”
.

Atesta ainda que
“o Autor pode possuir a patologia em questão e não necessariamente vai estar incapacitado para o desempenho de atividades laborais que lhe garanta a sua subsistência”
.

É conveniente ressaltar que o laudo pericial é o documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista, a partir do qual é possível adequar-se o benefício previdenciário a cada situação.

Observa-se que
o laudo pericial, elaborado por perito nomeado pelo juízo, demonstrou, de forma fundamentada, que as condições apresentadas pelo autor não implicam redução da capacidade para o exercício das atividades habitualmente desempenhadas.

Dessa forma,
em que pese as alegações do autor de que em razão do acidente de trabalho ficou com capacidade laboral reduzida, ainda que mínima, a conclusão do laudo pericial é no sentido diametralmente oposto, o que nos
conduz à conclusão de que a sentença deve ser mantida.

A perícia foi conduzida de forma técnica e observou as normas que estabelecem parâmetros para perícias médicas em segurados, além de ter sido
realizada no curso processual e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Além disso, o perito judicial analisou os documentos particulares apresentados pelo autor e os considerou insuficientes para contrapor as conclusões periciais.

É importante destacar que o juiz não está vinculado ao laudo pericial, podendo formar seu convencimento com base em outros elementos probatórios.
Contudo, no presente caso, a convicção do juízo se alinha ao laudo pericial judicial, uma vez que os documentos particulares apresentados pela parte autora não possuem igual rigor técnico e imparcialidade para contrapor as conclusões do perito nomeado.

Ademais, deve-se ressaltar que a escolha do laudo pericial judicial como elemento de maior peso decorre de sua imparcialidade e fundamentação técnica, enquanto os laudos particulares, via de regra, carecem de igual rigor científico e independência.

Essa diferenciação encontra respaldo na jurisprudência do STJ, segundo a qual "o magistrado deve valorar a prova técnica com base em critérios de coerência e imparcialidade, priorizando aquela produzida em juízo" (AgInt no REsp 1812953/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17/05/2019).

Dessa forma, v
erifica-se que o laudo do perito judicial foi minucioso, inclusive considerando os exames levados pelo periciado, concluindo por meio da análise do exame físico e dos documentos médicos apresentados, que a patologia não é incapacitante.

Nesse diapasão,
e por toda a fundamentação já exposta, constata-se que a perícia foi peremptória e indene de dúvidas quanto a plena capacidade do autor para desempenhar, não só as suas atividades laborais habituais, como também qualquer outra atividade que proporcione a sua subsistência, razão pela qual não vislumbro motivos para reformar a sentença recorrida.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A CAPACIDADE LABORATIVA DA AUTORA. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO. I – O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Inteligência do art. 59, da Lei nº 8.213/91;
II – Descabe a concessão de auxílio-doença em decorrência de acidente de trabalho na hipótese em que o laudo pericial atesta inexistir nexo de causalidade entre a patologia do postulante ao benefício e a atividade por ele desempenhada; III – In casu, o laudo da perícia oficial realizada concluiu que a apelante não apresenta impotência funcional ou incapacidade para o trabalho, encontrando-se, por conseguinte, apta a exercer sua atividade laboral; IV – Recursos de apelação conhecido e julgado improvido
. (5828385, 5828385, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-26, Publicado em 2021-08-04)

ACIDENTE DO TRABALHO. AUXÍLIO ACIDENTE. INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO NÃO VERIFICADAS
. Evidenciado através da prova pericial que a segurada se encontra apta para exercer sua atividade de trabalho, resta descabida a concessão do benefício de auxílio acidente. Ausentes os requisitos legais, deve ser mantida a sentença de improcedência. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70075030817, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 29/01/2018)

No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“No caso concreto, restou incontroverso a qualidade de segurado do autor, assim como, a ocorrência do acidente.

No entanto, posteriormente, em sede de realização de perícia médica atestou-se que NÃO HOUVE a diminuição permanente da capacidade laboral do autor, afirmando-se que, não há sinais clínicos de incapacidade para desempenho de sua atividade laboral declarada.

(...)

Vale dizer que o auxílio acidente somente seria devido se como consequência de eventual sequela permanente existisse também a diminuição crônica da capacidade laborativa do segurado, fato que não foi comprovado nos autos.”

Por fim, embora o direito previdenciário deva ser interpretado de forma favorável ao segurado, não se pode desconsiderar os critérios legais e técnicos que balizam a concessão de benefícios. A proteção social conferida pela previdência exige a demonstração clara e objetiva dos requisitos legais, o que, no presente caso, não foi atendido.

Dessa forma, observa-se que a sentença analisou de forma correta os elementos constantes dos autos, inexistindo qualquer incapacidade laboral ao autor, seja parcial ou total, permanente ou temporária, conforme atestado pela perícia judicial, não havendo qualquer motivo para reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por
José Ulises Moreira Reis
, mantendo a sentença de 1º grau em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 13/05/2025